Tribunal: TJSP
Processo: 1017629-31.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Prestação de serviços educacionais (MBA em logística e Supply Chain Management). Ação monitória. R. sentença que julgou improcedentes os embargos opostos, bem como parcialmente procedente a ação monitória. Apelos de ambas as partes.

Plena aplicação do CDC, bem assim de seu art. 6o, VIII, do CPC. Embora não tenha sido comprovado nos autos o pedido formal de suspensão do contrato

Ementa:
Prestação de serviços educacionais (MBA em logística e Supply Chain Management). Ação monitória. R. sentença que julgou improcedentes os embargos opostos, bem como parcialmente procedente a ação monitória. Apelos de ambas as partes.

Plena aplicação do CDC, bem assim de seu art. 6o, VIII, do CPC. Embora não tenha sido comprovado nos autos o pedido formal de suspensão do contrato (trancamento), o conjunto probatório dos autos, mormente o documento de fl. 52, trazido com a exordial, corrobora as assertivas da discente. Havendo comprovação da suspensão do contrato, sem prestação efetiva dos serviços educacionais, torna-se abusiva a necessidade de trancamento formal do curso. Intelecção do art. 51, IV, do CPC. Dá-se provimento ao apelo da aluna demandada, e isso a fim de julgar procedente os embargos monitórios, bem como improcedente a ação principal. Prejudicado o recurso da Fundação autora.